Tribunal: TJPA
Processo: 0803939-68.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803939-68.2019.8.14.0051
APELANTE: VERA LUCIA DE ALMEIDA PIMENTEL

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUROS FIXADOS EM HARMONIA COM BANCO CENTRAL. RECURSO ESPECIAL 1.061.530/RS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Na hipótese dos autos, a taxa dos juros remuneratórios estipulada quando da contratação, conforme cópia do contrato acostada aos autos, foi de 28,46% a.a. e 2,08% a.m. (ID 2505586 - Pág. 1), enquanto taxa média oficial apontada pelo Apelante foi de 25,26%a. a e 1,89% a.m. Assim, tendo como parâmetro a taxa anual do Banco Central, apresentada pelo próprio Requerente, tem-se que o valor de juros cobrado no contrato não é abusivo, se levarmos em consideração que a taxa remuneratória do contrato não se encontra no patamar de 1 + 1⁄2 a mais que a taxa oficial. Conforme estabelecido pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp. 1.061.530- RS), como valor mínimo, somado ao caso concreto, possa se efetuar a revisão contratual.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO:
0803939-68.2019.8.14.0051

COMARCA: SANTARÉM

UNIDADE JUDICIÁRIA: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

APELANTE:
VERA LUCIA DE ALMEIDA PIMENTEL

ADVOGADO:ALEX FERNANDES DA SILVA

APELANTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A

ADVOGADO:
CARLOS ALBERTO BAIAO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Requerente
VERA LUCIA DE ALMEIDA PIMENTEL
em face de
sentença proferida nos autos da
Ação de Anulação de Rescisão de Contrato c/c Pedido de Tutela Antecipada
, em face AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, que julgou pela improcedência dos pedidos autorais por considerar ausência de abusividade na relação contratual.

Narra o Autor
, em síntese, que recebe seu benefício previdenciário em uma das agências do Banco Requerido e que, em novembro de 2018, celebrou com o réu contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 3.014,30 a ser pago em 72 parcelas de R$ 76,94, com início em dezembro de 2018.

Afirma que, após a celebração do contrato, percebeu a inclusão de encargos além do permitido pela legislação, tais como juros acima da média de mercado e capitalização mensal, o que onerou o contrato acima do permitido. Diante da situação, requer a revisão do negócio a fim de enquadrá-lo à taxa de juros aplicada pelo Banco Central do Brasil.

O Juiz sentenciante considerou julgou pela improcedência do pedido por considerar que a relação contratual não se encontra eivada de qualquer abusividade quanto a cobrança de juros remuneratórios.

Irresignada a Autora interpõe o presente Recurso alegando que embora não haja enorme discrepância entre a taxa de juros fixada no contrato e a taxa média apurada pelo Banco Central do Brasil, deve ser analisadas as circunstâncias do caso concreto, que se remete ao fato de ser a Autora, pessoa idosa e hipossuficiente economicamente (ID 2505604 - Pág. 1 - 14).

Não foi apresentado contrarrazões (ID 2505607 - Pág. 1)

O Recurso foi recebido no duplo efeito (ID 2509072 - Pág. 1)

Intimadas, as partes manifestaram desinteresse quanto a possibilidade de acordo (ID 3836514 - Pág. 1), (ID 3878189 - Pág. 1) (ID 3880044 - Pág. 1)

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo, adequados à espécie, sem preparo por tramitar sob o pálio da justiça gratuita (ID 2505579 - Pág. 1). P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos. CONHEÇO-O.

Cinge a controversa recursal sobre o acerto da Sentença que indeferiu o pedido de revisão contratual, por considerar que os juros remuneratórios fixados no instrumento contratual não se encontram, exorbitantemente, acima da média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil.

O Apelante restringiu suas alegações sobre a hipótese de que o parâmetro a ser utilizado para a verificação da abusividade dos juros remuneratórios não seja a mera discrepância entre a taxa média de mercado e a taxa de juros estipulada no contrato, mas sim, o caso concreto que consiste no fato de o Recorrente ser pessoa idosa e economicamente hipossuficiente, com renda de apenas um salário mínimo. Portanto, considera que seja observado o caso concreto na análise comparativa entre as taxas de juro.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que é possível a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade esteja cabalmente demonstrada. Nesses casos, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável.

Assim, o (STJ) fixou como parâmetro de verificação da abusividade, a taxa média dos juros aplicados no mercado, conforme referencial fixado pelo Banco Central, considerando que, as taxas seriam abusivas, mediante análise do caso concreto, e se superiores a uma vez e meia, ao dobro, ou ao triplo daquela.

Destacou a Ministra Relatora, em seu voto, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS:

(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia da média (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

Nesses casos, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável.

Na hipótese dos autos, a taxa dos juros remuneratórios estipulada quando da contratação, conforme cópia do contrato acostada aos autos, foi de 28,46% a.a. e 2,08% a.m. (ID 2505586 - Pág. 1), enquanto taxa média oficial apontada pelo Apelante foi de 25,26%a.a e 1,89% a.m. Assim, tendo como parâmetro a taxa anual do Banco Central, apresentada pelo próprio Requerente, tem-se que o valor de juros cobrado no contrato não é abusivo, se levarmos em consideração que a taxa remuneratória do contrato não se encontra no patamar de 1 + 1⁄2 a mais que a taxa oficial. Conforme estabelecido pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.061.530- RS)
, como valor mínimo, somado ao caso concreto, possa se efetuar a revisão contratual.

Logo, em número absoluto, era preciso que a taxa cobrada no contrato fosse no mínimo, de 37,89%, para ser considerada abusiva.

Com relação a tese levanta pelo Apelante que deve ser levado em consideração não somente o valor absoluto da diferença matemática entre as taxas, mas também a vulnerabilidade econômica da Autora, entendo que, no caso concreto, a demandante já foi beneficiada com a taxa juros apropriados para sua situação de aposentada, se levarmos em consideração que as taxas médias para outras modalidades de empréstimo para pessoas físicas são bem superiores, ainda que na modalidade consignada. Como por exemplo a taxa média de juros para pessoas físicas, na modalidade consignada, para trabalhadores do setor privado que foi de 38,53% no mesmo mês.

CONCLUSÃO

Isto posto,
CONHEÇO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter hígida a Sentença guerreada.

É como voto.

Belém ____de_______________________ de 2021.

DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 03/05/2021